Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. O acórdão embargado justificou detalhadamente as razões para a manutenção da decisão agravada, tendo incluído no voto condutor o fundamento para o afastamento, no caso em deslinde, da aplicação da regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. 3.1. Não é possível, portanto, vislumbrar obscuridade no acórdão.4. Para efeito de prequestionamento a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pela embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.